Tribunal: TJDFT
Processo: 0029742-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. DISTINGUISING. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. RATIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, de acórdão que não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal, apenas para isentar o ente público do pagamento de custas processuais.
2. A incidência da tese firmada no precedente qualificado (Tema 1.033, STF) ao caso concreto esbarra em peculiaridades processuais que não podem ser desconsideradas (distinguishing): a) a remessa necessária não foi conhecida (valor abaixo da baliza legal); e b) a limitação do ressarcimento aos termos da tabela do SUS foi deduzida pelo ente público apenas em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso voluntário – manifesta inovação recursal.
3. Conquanto o RE interposto pelo DF veicule matéria submetida à sistemática de repercussão geral (tema 1.033), a questão não chegou a ser apreciada por este Tribunal (sequer foi conhecida, pois deduzida apenas em aclaratórios).
4. Acórdãos mantidos. Remessa à Presidência do TJDFT.